Tribunal: TJDFT
Processo: 0743305-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a sua impugnação à avaliação dos direitos possessórios do bem imóvel constrito na origem.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se deve ser determinada a realização de nova avaliação do bem constrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo de avaliação impugnado, elaborado em apenas uma página, limita-se a apresentar uma descrição superficial do imóvel e a apontar o valor avaliado. Esse documento ressalta que teria sido realizada, a título de metodologia avaliativa, “pesquisa em sites de compra e venda de imóveis”. Não se observa do laudo impugnado quais imóveis teriam sido utilizados como parâmetro pelo perito para alcance do valor de avaliação, o que permitiria compará-los com o imóvel objeto do estudo avaliativo, sobretudo no que se refere à localização, tempo de construção, características intrínsecas e estado de conservação. Ainda, não há especificação de quais “sites de compra e venda de imóveis” teriam sido consultados pelo perito avaliador.
5. Se o laudo avaliativo realizado na origem não apresentou dados e fundamentos suficientes para aferição do real valor de avaliação dos direitos possessórios do bem imóvel, autoriza-se a determinação de nova avaliação, na forma do art. 873 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.